Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701403-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA VARGAS DE NORONHA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por ANA CAROLINA VARGAS DE NORONHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação Ordinária n. 0735379-25.2019.8.07.0001 por ela ajuizada em face da seguradora BRADESCO SAUDE S/A (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente ao custeio imediato dos tratamentos indicados por seu médico. Eis o teor do decisum questionado (ID. 51605907 dos autos de origem): “Custas recolhidas, Id. 51487320. Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum em que a autora pretende em sede de tutela de urgência que a requerida seja compelida a arcar integralmente com todos os custos necessários ao tratamento ambulatorial “personal care” e “Estimulação Magnética Transcraniana” a ser realizado na clínica terapêutica Viva Melhor. Aduz que inexiste clínicas credenciadas junto ao requerido aptas a disponibilizar o específico tratamento multidisciplinar que o autor necessita. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, vez que não há possibilidade de que o beneficiário eleja a clínica para a realização do tratamento (Clínica Viva Melhor), tendo em vista que ele deverá se ater à rede credenciada, a qual oferece profissionais nas mais diversas especialidades. Em sede de cognição sumária, não verifico presente a probabilidade do direito da demandante que imponha a concessão imediata da tutela perseguida na presente demanda. Nesse ponto, tenho que a discussão sobre a natureza e os limites contratuais em relação à modalidade de tratamento personal care demanda cognição ordinária. Diante disso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Em suas razões recursais (ID. 13831023, p. 01-12), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) ajuizou a ação de origem com a finalidade de obrigar a seguradora/agravada a custear os tratamentos chamados de personal care e “estimulação magnética transcraniana”, os quais a ré não disponibiliza em sua rede credenciada (p. 03); b) possui necessidade destes tratamentos, pois é portadora de Bulimia Nervosa (CID-10 F50.2) e Transtorno de Compulsão Alimentar (CID-10 F50.8), as quais, se não devidamente tratadas, poderão ocasionar-lhe danos gravíssimos a sua saúde e sua vida (p. 04); c) a agravante necessitou de intervenção médica de urgência em clínica particular diante do caráter de emergência consignado em laudo médico e solicitou a assistência do plano de saúde, o que não aconteceu (p. 06-07); d) embora os tratamentos não estejam elencados no rol da Agencia Nacional de Saúde (ANS), tal lista é exemplificativa, não sendo óbice o seu oferecimento (p. 07-09); e) a probabilidade do direito resta evidenciada, pois a RN 428/2017 da ANS determina a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos clínicos e cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais, sendo abusiva a sua negativa de cobertura (p. 10); f) o perigo da demora também mostra-se presente, pois há indicativo médico respaldando o caráter emergencial dos tratamentos (p. 11). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela de urgência para determinar a seguradora o custeio dos tratamentos noticiados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência requerida, impondo a agravada o dever de arcar com os custos dos tratamentos (p. 11-12). Preparo realizado (ID. 13831025). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão integralmente presentes. A despeito de existir elementos mínimos que respaldem a sua alegação de ter sido diagnosticada com as doenças aqui relatadas (ID. 13831027, p. 49), entendo que o laudo médico juntado não demonstra a contemporaneidade da urgência no tratamento vindicado. Isto porque o documento foi emitido em 09 de setembro de 2019, quando foi iniciado o uso dos medicamentos prescritos pela médica que a acompanha (Dra. Aline Sena da Costa – CRM 17.975), e não se tem notícias atuais do resultado deste tratamento inicial. Falta, portanto, o requisito do risco de dano grave ou irreparável, o que não justifica uma imediata intervenção deste juízo. Ademais, não resta clara a probabilidade do direito requerido pela agravante, visto que a alegação de ausência de clinicas credenciadas por sua operadora de plano de saúde não está suficientemente demonstrada, não existindo documento emitido pelo agravado que ateste esta informação, sendo necessário, para tal conclusão, a instauração do contraditório e oportunizando a ampla defesa do BRADESCO SAUDE. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora